Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.
III. Nos Embargos à Execução, o pagamento da dívida cobrada in executivis constitui fato constitutivo do direito do embargante e assim atende à regra probatória do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Os Embargos à execução devem ser rejeitados quando o embargante não se desincumbe do encargo de provar o pagamento da dívida inscrita no título executivo.
V. Recurso conhecido e desprovido.